Tribunal: STF
Processo: RE 389383
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-02
Data de publicação: 2007-04-02

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO - §§ 1º E 2º DO ARTIGO 126 DA
   LEI Nº 8.213/1991 - INCONSTITUCIONALIDADE. A garantia
   constitucional da ampla defesa afasta a exigência do depósito
   como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo.